Tribunal: TJSP
Processo: 1073020-08.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1073020-08.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO
ESTUFA SAPÃO LTDA, é agravado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1073020-08.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 24.874
2
Agravo interno n.o 1073020-08.2017.8.26.0000/50001
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Auto Estufa Sapão Ltda.
Agravada:
Bradesco Auto/Ré Companhia de Seguros
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
JULGADO POR ÓRGÃO COLEGIADO ATRAVÉS DE
ACÓRDÃO. Interposição de agravo interno.
Erro grosseiro e inescusável. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes.
Recurso não conhecido.
VOTO N.o 24.874

Trata-se de recurso de agravo interno
tirado
contra
o
v.
acórdão de fls.
06/09 que, por
unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela
agravante.
Alega
a
ora
agravante
que
recolheu
tempestivamente o valor do preparo do recurso de apelação por
ela interposto, de modo que deve ser conhecida suas razões
recursais. Requer que se proceda ao juízo de retratação deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1073020-08.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 24.874
3
relator para que reconsidere a r. decisão de fls. 379/383,
uma vez que não houve deserção por parte da agravante que
teve seu recurso devidamente preparado.
Agravo interno dispensado de preparo.
É o relatório.
Cuida-se de recurso tirado contra decisão
colegiada já publicada, contra o qual somente caberiam novos
embargos de declaração e os recursos extraordinário e
especial.
Não há previsão legal para impugnar
acórdão através de agravo interno. A interposição de agravo
interno contra decisão colegiada proferida em embargos de
declaração configura erro grosseiro e inescusável, que impede
a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido a já se decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL Interposição contra Acórdão que não
conheceu do recurso. Impropriedade da via eleita. Art. 253,
do Regimento Interno deste Tribunal. Fungibilidade dos
recursos. Impossibilidade - Recurso não conhecido.” (Agravo
Regimental n.o 0191337-64.2012.8.26.0000, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 17.12.2012,
V.U.)
“AGRAVO REGIMENTAL - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA -
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
-
DESCABIMENTO.
Revela-se
incabível, por ausência de previsão legal, agravo regimental
interposto contra acórdão, sendo pertinente apenas para
impugnar
decisão
monocrática.”
(Agravo
Regimental
n.o
0049175-51.2009.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Mendes Gomes, j. 24.8.2009, V.U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1073020-08.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 24.874
4
“AGRAVO
REGIMENTAL
-
Interposição
contra
acórdão
-
Descabimento - Inteligência dos artigos 858/865 do RITJ -
Hipótese em que a interposição contra decisão de órgão
colegiado
configura
erro
grosseiro,
impondo-se
o
não
conhecimento do recurso - Recurso não conhecido.” (Agravo
Regimental n.o 0046035-43.2008.8.26.0000, 18.a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Rubens Cury, j. 15.12.2008, V.U.)

Não
diverge
desse
entendimento
a
jurisprudência do STJ, da qual são exemplos os seguintes
arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO INESCUSÁVEL.
1. Nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e dos
artigos 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, somente é cabível agravo regimental contra
decisão monocrática. Não há previsão legal de sua utilização
para impugnar acórdão, configurando, portanto, erro grosseiro
a interposição do referido recurso em tal hipótese.
2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a interposição de novos recursos condicionada ao
prévio recolhimento da penalidade imposta (art. 557, § 2o, do
CPC). Precedentes. STJ AgRg no AgRg no Ag 1408900/SC, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 24.4.2012, V.U.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO COLEGIADA. NÃO
CABIMENTO.
FUNGIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
IMPOSSÍVEL.
1. Em que pese a jurisprudência desta Corte reconhecer a
legitimidade recursal dos advogados para recorrerem em nome
próprio do capítulo da decisão relativo aos honorários
advocatícios, não cabe agravo regimental contra decisão de
órgão colegiado.
2. Erro grosseiro que não autoriza o conhecimento como outra
espécie recursal pela incidência do princípio da fungibilidade.
3. Agravo regimental interposto por Jonair Nogueira Martins
Advocacia não conhecido. (STJ - AgRg no REsp 1247842/PR, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1073020-08.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 24.874
5
10.4.2012, V.U.)
“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO
CONTRA
DECISÃO
COLEGIADA.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO DO PEDIDO.” (STJ - PET no AgRg no Ag n.o
1260215/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, j. em 27.3.2012, V.U.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU
REGIMENTAL.
1. É cediço nesta Corte que, por ausência de previsão legal
ou regimental, não cabe agravo regimental em face de
provimento judicial emanado do órgão colegiado. Em razão do
erro grosseiro perpetrado pelo agravante, não é possível
aplicar o princípio da fungibilidade recursal para conhecer a
presente irresignação como outro recurso.
2. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg nos EDcl no
AgRg no Ag 1153285/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011.)
“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO.
- É manifestamente incabível agravo regimental que impugna
decisão proferida por órgão colegiado.
- Configurado o erro grosseiro, como na hipótese dos autos,
impossível
a
aplicação
do
princípio
da
fungibilidade
recursal. Agravo regimental não conhecido.” (STJ - AgRg no
RMS n.o 32.022/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16.11.2010, V.U.)

Pelo meu voto, não conheço do recurso.
GILBERTO LEME
Relator